Tribunal: TJMT
Processo: 1026129-08.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026129-08.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS E LOJAS DE CONVENIENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.953.517/0001-00 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), VICTOR FERREIRA MACIEL - CPF: 021.858.611-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR, UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento, sob a alegação de omissão, contradição e erro material no julgado, especialmente quanto à competência do PROCON para requisitar informações no exercício do poder de polícia administrativa e à suspensão dos efeitos de decisão administrativa questionada.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à fundamentação da decisão administrativa impugnada; (ii) avaliar se houve contradição na fundamentação ao reconhecer a competência fiscalizatória do PROCON e, ao mesmo tempo, suspender os efeitos da decisão administrativa; e (iii) determinar se há erro material na fundamentação quanto à aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou detidamente a questão da competência fiscalizatória do PROCON, ressaltando que seu poder de polícia deve respeitar os princípios constitucionais e legais aplicáveis, afastando a alegação de omissão.

4. A decisão de suspensão dos efeitos da decisão administrativa não configura contradição, mas sim medida cautelar para evitar eventuais prejuízos aos representados pela parte impetrante, até que seja verificada a legalidade da requisição das informações pelo PROCON.

5. A referência à LGPD na fundamentação do acórdão não configura erro material relevante, uma vez que a decisão não condicionou a suspensão da requisição de informações exclusivamente à legislação de proteção de dados, mas sim à necessidade de fundamentação clara sobre a pertinência da requisição.

6. A suspensão dos efeitos da decisão administrativa pelo Poder Judiciário não configura ingerência indevida, mas sim exercício legítimo de controle jurisdicional sobre atos administrativos, conforme os princípios do devido processo legal e da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal).

7. O inconformismo do embargante com a conclusão adotada não justifica a oposição dos embargos de declaração, devendo eventual insurgência ser veiculada por meio dos recursos adequados.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A competência do PROCON para requisitar informações no exercício do poder de polícia deve observar os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, especialmente quando envolve documentos de terceiros.”

“2. A suspensão dos efeitos de decisão administrativa pelo Poder Judiciário não configura ingerência indevida, mas sim controle jurisdicional legítimo sobre atos administrativos.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, art. 1.022; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1905909/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 28.03.2022; TJMT, N.U 1015931-77.2022.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 01.04.2024.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

contra acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento para manter a decisão que concedeu a liminar o Mandado de Segurança impetrado pelo SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLÉO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS E LOJAS DE CONVENIÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

O embargante sustenta a existência de omissões no acórdão, pois não houve manifestação sobre a vedação legal à concessão de liminar que exaure o objeto do pedido principal, prevista no artigo 1º, §3º, da Lei nº 8.437/1992, a qual deve ser analisada mesmo sem provocação das partes. Além disso, não se manifestou acerca da competência do PROCON para requisitar informações fiscais e comerciais, questão que envolve limites impostos pela legislação e que não foi considerado no acórdão.

Sustenta também a existência de contradição no acórdão ao reconhecer que o PROCON deve observar os limites legais e constitucionais, mas, simultaneamente, manter a suspensão da decisão administrativa com base em risco aos sindicalizados, sem apresentar fundamentos claros que justifiquem tal interpretação.

Aponta a ocorrência de erro material na decisão embargada, que invocou indevidamente a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018) como fundamento para restringir a atuação do PROCON. Argumenta que essa legislação não impede a requisição de informações para o exercício do poder de polícia administrativa, desde que sejam observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assevera que houve indevida intervenção do Poder Judiciário no Executivo, em violação ao princípio da separação dos poderes, previsto no artigo 2º da Constituição Federal, ao suspender um ato administrativo fundamentado no poder de polícia conferido ao município.

Por estas razões, requer o acolhimento dos embargos para sanar os apontados vícios, com efeitos infringentes, a fim de reformar o acórdão embargado.

Nas contrarrazões, o embargado pugna a rejeição dos embargos (Id. 264304790).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do art. 1.022, do CPC/15, os embargos de declaração têm o escopo de suprir eventuais omissões e sanar contradições, obscuridades ou erros materiais identificados em decisão judicial.
Portanto, não se prestam para rediscutir matérias já analisadas e decididas.
Senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Passo a análise dos vícios apontados pelo Município embargante.

Não se verificam as omissões apontadas no acórdão embargado, visto que o julgado analisou detidamente a questão e expressamente reconheceu a competência do PROCON para requisitar informações no exercício de seu poder de polícia administrativa. No entanto, ressaltou-se que tal prerrogativa não é absoluta, devendo observar os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, especialmente quando envolve a requisição de documentos de terceiros por intermédio de uma entidade representativa.

Ademais, a concessão da liminar pelo juízo
a quo
, determinando a suspensão dos efeitos da decisão administrativa, não implica reconhecimento prévio da ilegalidade do ato administrativo. Isso porque a medida foi concedida de forma provisória e em caráter precário, permanecendo válida apenas até que a legalidade da requisição do PROCON seja analisada no mérito do processo originário. Dessa forma, afasta-se a alegação de que a liminar teria exaurido o objeto do pedido principal.

Ainda que não tenha sido feita menção expressa ao artigo 1º, §3º, da Lei nº 8.437/1992, a questão central da liminar foi examinada e decidida nos termos da legislação aplicável. Portanto, inexiste omissão
, mas apenas inconformismo do embargante com a conclusão adotada, o que não justifica a oposição dos embargos de declaração.

O acórdão não apresenta contradição, uma vez que assentou
que, embora o PROCON possua competência fiscalizatória, seu poder de polícia não é absoluto e deve observar os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade. A suspensão dos efeitos da decisão administrativa decorreu da necessidade de evitar possíveis prejuízos aos sindicalizados representados pela parte impetrante, até que se esclareça a legalidade dos atos impugnados.

Assim, a fundamentação do acórdão não se mostra contraditória, mas sim lógica e coerente. A decisão reconhece a necessidade de análise da legalidade dos atos do PROCON, sem, contudo, afastar a possibilidade de que o órgão possua, em tese, competência para fiscalizar e requisitar informações. Dessa forma, não há contradição a ser sanada.

Com relação ao mencionado erro material.

De fato, a Lei Geral de Proteção de Dados (
LGPD) não impede
que órgãos administrativos solicitem informações
quando necessário e proporcional ao exercício de suas funções fiscalizatórias
. O que se exige é que tais requisições respeitem os princípios da
finalidade, adequação e necessidade
, conforme previsto na legislação.

No entanto, o acórdão não condicionou a suspensão da decisão administrativa exclusivamente à LGPD, mas sim à possível extrapolação das atribuições do PROCON e à ausência de fundamentação clara sobre a necessidade das informações requisitadas.

De todo modo, reconhece-se que a fundamentação quanto à aplicação da LGPD pode ter sido imprecisa, o que justifica a correção do erro material para esclarecer que a legislação de proteção de dados não impede, por si só, a requisição de informações pelo PROCON, desde que observados os princípios da razoabilidade e da necessidade.

Portanto, o ponto arguido não configura erro material apto a modificar o resultado do julgamento, tratando-se de mera impropriedade redacional sem impacto decisório.

Outrossim, conforme delineado no acórdão embargado, a suspensão dos efeitos da decisão administrativa não configura ingerência indevida do Poder Judiciário, mas sim o exercício legítimo de controle jurisdicional sobre atos administrativos, em conformidade com os princípios do devido processo legal e da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal).

O reconhecimento da competência fiscalizatória do PROCON não impede que o Poder Judiciário examine a legalidade dos atos por ele praticados.

No caso concreto, a suspensão dos efeitos da decisão administrativa não inviabiliza o exercício do poder de polícia pelo PROCON, mas apenas resguarda os direitos dos administrados até que a legalidade da requisição das informações seja verificada.

O acórdão embargado não apresenta omissões, contradições ou erros materiais que justifiquem a modificação do julgado.

Na verdade, os argumentos expostos refletem a discordância do Município de Cuiabá com a fundamentação adotada, devendo se for o caso, ser levado à Instância Superior, através dos meios processuais adequados.

Nesse sentido é o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço
. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022) (g.n.)

No mesmo sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO AGRAVO INTERNO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão)
.”
(N.U 1015931-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 15/04/2024) (g.n.)

Ante o exposto, e não havendo contradição, omissão, obscuridade a que se refere o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025